Tribunal: TJDFT
Processo: 0729961-02.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-08-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0729961-02.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL S/A AGRAVADO: FADRICAR VEICULOS LTDA - ME, IRACI MATES DE SOUSA, VICENTE DE PAULO DE SOUSA MARTINS, FAGNER MATES DE SOUSA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento com pedido de antecipação da tutela recursal interposto por BANCO DO BRASIL S/A, contra a decisão de ID origem 241437121 proferida pelo Juízo da 21a Vara Cível de Brasília, que nos autos do cumprimento de sentença n. 0732042-91.2020.8.07.0001 promovido em face de FADRICAR VEICULOS LTDA - ME, IRACI MATES DE SOUSA, VICENTE DE PAULO DE SOUSA MARTINS, FAGNER MATES DE SOUS indeferiu pedido de pesquisas eletrônicas ao sistema PREVJUD, visando a localização de vínculos empregatícios e benefícios previdenciário em nome dos agravados. Alega a agravante, em síntese, que move execução em desfavor da agravada, e que já houve o esgotamento de todas as tentativas de constrição dos bens da devedora, restando inviabilizada a quitação do débito. Esclarece que “diante da dificuldade deste agravante em localizar bens em nome do devedor, e exaurimento das medidas disponíveis, e com base no princípio da cooperação, é medida impositiva das providências requeridas, como forma de alcançar a satisfação do crédito exequendo, diante do insucesso das pesquisas de bens realizadas pelo agravante/exequente”. Defende que: “ao contrário do entendimento do d. Magistrado a quo, o sistema Prevjud difere da expedição de ofício ao CAGED. Isso porque, enquanto o primeiro permite acesso à informações relacionadas a benefícios previdenciários, a segunda permite acesso à informações a respeito de admissões e demissões de trabalhadores, sendo ferramentas distintas com focos diferente”. Ao final, requer a antecipação da tutela recursal, vindicando o deferimento da pesquisa ao sistema PREVJUD, o que pretende ver confirmado no mérito. Preparo regular no ID 74287106. É o Relatório. Decido. Aferido que é cabível, tempestivo, firmado por advogado regularmente constituído, e comprovado o recolhimento do preparo, conheço do agravo de instrumento. Nos termos do art. 1.019, I, do CPC, ao receber o agravo de instrumento, o relator poderá “atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”. Tratando-se de pretensão liminar volvida à antecipação de tutela recursal, para a concessão da medida, seja ela cautelar ou de antecipatória de mérito, é necessário verificar a presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo (art. 300, caput, do CPC). Feita essa necessária introdução e cotejando os elementos que instruem os autos, verifico que a pretensão liminar buscada pela agravante não atende aos aludidos pressupostos, por não se constatar a probabilidade de provimento do recurso. De acordo com o Conselho Nacional de Justiça, o PREVJUD não é uma ferramenta à disposição de juízos cíveis, para pesquisa de bens de devedores. Trata-se de sistema que integra as bases de dados do INSS e do Poder Judiciário, para permitir o acesso imediato à dados pessoais dos beneficiários, inclusive com proteção de sigilo legal, como dossiê médico, dossiê previdenciário e o processo administrativo previdenciário, além do cadastramento de ordens judiciais para implementação imediata de benefícios. E, por determinação expressa do Conselho Nacional de Justiça, a utilização do referido sistema é restrita às ações previdenciárias, confira-se: “O serviço é de uso exclusivo para membros do Poder Judiciário. Embora tenha sido desenhado para atender às necessidades das ações previdenciárias, concentradas principalmente na Justiça Federal, os tribunais da Justiça Estadual e da Justiça do Trabalho podem consultar as informações previdenciárias. O envio automatizado de ordens judiciais, no entanto, é restrito às ações previdenciárias. (https://www.cnj.jus.br/tecnologia-da-informacao-e-comunicacao/justica-4-0/prevjud/) Assim, é inviável a utilização do PREVJUD para localização de bens de devores em ações cíveis, como atesta a jurisprudência deste Tribunal de Justiça: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. CONSULTA. SISTEMA PREVJUD. DESTINAÇÃO ESPECÍFICA. AÇÕES PREVIDENCIÁRIAS. NÃO CABIMENTO. 1. Conforme informação disponibilizada pelo Conselho Nacional de Justiça, o sistema PrevJud é destinado a ações previdenciárias, mediante acesso rápido a informações de natureza previdenciária da pessoa para instruir os processos, “como dossiê médico, dossiê previdenciário e processo administrativo previdenciário, evitando a comunicação por meio de ofício, que demanda maior tempo de resposta”. 2. O sistema PrevJud, desenvolvido pelo Programa Justiça 4.0, tem destinação específica. Ademais, há expressa ressalva no sentido de que o envio de ordens judiciais “é restrito hoje às ações previdenciárias”. 3. A pretensão da parte, de utilização do sistema no cumprimento de sentença, representaria desvirtuamento da finalidade para a qual foi concebido. 4. Agravo de instrumento conhecido e não provido. (Acórdão 1941163, 0716142-32.2024.8.07.0000, Relator(a): SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO, 6a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 30/10/2024, publicado no DJe: 21/11/2024.) – grifo nosso AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. CONTRATO DE LOCAÇÃO. UTILIZAÇÃO DO SISTEMA PREVJUD. RESTRIÇÃO A AÇÕES PREVIDENCIÁRIAS. INDEFERIMENTO MANTIDO. I. Caso em exame: 1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu pedido de consulta ao sistema PREVJUD, formulado no curso de cumprimento de sentença. II. Questão em discussão: 2. Verifica-se se é cabível a utilização do sistema PREVJUD como meio de localização de bens do devedor em execução cível, diante do esgotamento de outras diligências constritivas. III. Razões de decidir: 3. Embora o princípio da cooperação e a efetividade da execução autorizem o uso de ferramentas tecnológicas para localização de bens, o sistema PREVJUD, conforme regulamentação do CNJ, é restrito a ações previdenciárias. IV. Dispositivo 4. Recurso de agravo de instrumento conhecido e desprovido. (Acórdão 2007954, 0708979-64.2025.8.07.0000, Relator(a): ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA, 6a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 04/06/2025, publicado no DJe: 18/06/2025.) – grifo nosso AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. EXPEDIÇÃO DE OFÍCIOS AO PREVJUD E AO CAGED. DEVER DE COOPERAÇÃO. UTILIDADE NÃO DEMONSTRADA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. A Constituição Federal, em seu artigo 5o, LXXVIII, assegura a razoável duração do processo e os meios que garantam a celeridade de sua tramitação. 2. O Código de Processo Civil reforça essa diretriz ao estabelecer o dever de cooperação entre os sujeitos processuais (art. 6o), a primazia da efetividade da execução no interesse do exequente (art. 797), e a exigência de observância à forma menos gravosa ao executado (art. 805). Também prevê, em seu art. 370, que o juiz deve indeferir diligências inúteis, desnecessárias ou protelatórias. 2. O protagonismo do juiz deve ser conciliado com a dinâmica processual das partes, de modo a evitar a intervenção judicial excessiva e prejudicial à isonomia. A expedição de ofícios a instituições não abrangidas pelo SISBAJUD, por exemplo, é possível, desde que a medida se revele adequada e útil à efetivação da tutela jurisdicional no caso concreto. Cabe ao credor apresentar indícios da utilidade da medida. 3. Ao contrário do que alega o agravante, não há qualquer indício de que os devedores estejam a ocultar patrimônio. Além disso, o agravante não demonstra como tais medidas poderão contribuir para o recebimento do crédito. 4. De acordo com informação extraída do sítio do Conselho Nacional de Justiça – CNJ, o PREVJUD é um sistema que “reduzir o tempo de espera para efetivar as decisões judiciais relacionadas a aposentadorias, pensões e outros benefícios previdenciários e assistenciais é o objetivo do Serviço de Informação e Automação Previdenciária (Prevjud)”. 5. O sistema visa aprimorar a prestação jurisdicional na concessão de benefícios previdenciários e assistenciais. Não se destina a pesquisa patrimonial dos devedores. (...) 7. Sem qualquer indício de utilidade, as medidas solicitadas acabam por comprometer a boa prestação jurisdicional ao demandar a expedição de inúmeros ofícios que sobrecarregam o trabalho da secretaria do juízo. 8. Recurso conhecido e não provido. (Acórdão 2013271, 0711166-45.2025.8.07.0000, Relator(a): LEONARDO ROSCOE BESSA, 6a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 18/06/2025, publicado no DJe: 07/07/2025.) – grifo nosso Nesse contexto, não se verifica, em princípio, viabilidade jurídica quanto ao pedido de pesquisa pelo PREVJUD, de modo que não se mostra provável o provimento do recurso pelo órgão colegiado. Diante do exposto, não estando presentes os requisitos exigidos pelo art. 300, do CPC, INDEFIRO o pedido de antecipação de tutela recursal. Comunique-se ao Juízo da causa. Intimem-se os agravados, facultando-lhes a apresentação de resposta ao recurso no prazo legal. Intime-se. Cumpra-se. Brasília, 30 de julho de 2025. Desembargador ALFEU MACHADO Relator